Tribunal: STF
Processo: RE 113793
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
ICM.
— Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 23/83, a jurisprudência desta Corte era no sentido de se permitir o creditamento, na operação subsequente, do valor do tributo que seria cobrado na anterior se ela não estivesse isenta.
Recurso extraordinário conhecido e provido.